Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELAS INCONTROVERSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença apresentado contra o Distrito Federal, pela qual homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinada a expedição de requisitórios após a preclusão da decisão.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2.1. Assim, até a preclusão da decisão pela qual homologados os cálculos da contadoria, somente podem ser expedidos requisitórios quanto às parcelas incontroversas, o que, inclusive, já foi feito, sendo indevida a pretendida expedição dos requisitórios pelo valor total homologado.
3. Recurso conhecido e não provido.